Tribunal: TJMT
Processo: 1095355-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1095355-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO
. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos firmado há mais de três décadas. A sentença rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido, arbitrando honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão, incorreção do valor da causa, indevido diferimento das custas e julgamento extra petita; e (ii) saber se é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando existente contrato escrito que disciplina remuneração, teto, condição vinculada a êxito e quitação anual, diante de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas patrocinadas.

III. Razões de decidir

3.

Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou as teses essenciais, apreciando as cláusulas contratuais e a incidência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, em conformidade com os arts. 11 e 489 do CPC. A divergência quanto à conclusão adotada não configura vício jurisdicional.

4.

A atribuição estimativa do valor da causa, em ação de arbitramento cujo quantum depende de apreciação judicial, não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo. O diferimento das custas encontra amparo no art. 82, § 3o, do CPC, inexistindo afronta ao devido processo legal.

5.

A sentença não incorreu em julgamento extra petita, pois o arbitramento proporcional aos serviços prestados insere-se nos limites objetivos do pedido formulado.

6.

No mérito, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços não exonera o contratante do dever de remunerar o trabalho efetivamente realizado. A existência de cláusula ad exitum ou de quitação anual não afasta o direito à percepção proporcional pelos serviços comprovadamente prestados até a destituição, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

7.

O arbitramento fixado observou os critérios do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, considerando a complexidade da causa, o tempo despendido e o proveito econômico envolvido, revelando-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado ao recebimento de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura do vínculo.

2. A existência de cláusula contratual ad exitum e de quitação anual não impede o arbitramento judicial quando a remuneração final resta inviabilizada por rescisão antecipada promovida pelo contratante.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1095355-40.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Narra a parte autora que manteve relação contratual de prestação de serviços advocatícios com o réu por longo período, tendo atuado, dentre outros feitos, na ação de execução no 7010980-24.2016.8.22.0005, em trâmite na Comarca de Ji-Paraná/RO. Sustenta que a rescisão unilateral do contrato, ocorrida em 19/11/2020, impediu o recebimento de honorários relacionados à recuperação final de crédito, postulando o arbitramento judicial da verba com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, considerado o trabalho efetivamente desempenhado.

Citado, o réu apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a incorreção do valor da causa, impugnando o diferimento das custas, suscitando nulidade por suposta decisão extra petita e defendendo a inadequação da via eleita, além de sustentar a plena validade das cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração e a quitação anual dos honorários.

No mérito, asseverou que todos os valores devidos foram adimplidos nos termos do contrato, inexistindo direito a qualquer remuneração adicional condicionada a êxito não implementado.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido, arbitrando honorários em favor da parte autora, ao fundamento de que a rescisão unilateral antecipada impediu o recebimento da remuneração vinculada ao êxito, sendo cabível o arbitramento proporcional aos serviços prestados.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação, reiterando as preliminares de nulidade por omissão, incorreção do valor da causa, indevido diferimento das custas e decisão extra petita, além de sustentar, no mérito, a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato escrito válido, com cláusulas expressas sobre remuneração, teto, condição suspensiva e quitação anual.

Requer a reforma integral da sentença.

O preparo foi recolhido – Id. 349794379.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, preliminarmente, à alegada nulidade da sentença por omissão, incorreção do valor da causa, indevido diferimento das custas e julgamento extra petita; no mérito, discute-se a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em cenário no qual há contrato escrito disciplinando exaustivamente as hipóteses de remuneração e rescisão.

As preliminares não comportam acolhimento.

No que tange à alegação de omissão e ausência de fundamentação, verifica-se que a sentença enfrentou as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, apreciando as cláusulas contratuais invocadas, a rescisão unilateral e a aplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia.

O fato de a conclusão não coincidir com a tese da parte recorrente não traduz vício de fundamentação, mas exercício legítimo da jurisdição.

A decisão apresenta motivação suficiente, permitindo o controle recursal, em consonância com os arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil.

Também não procede a insurgência quanto ao valor da causa.

Em ações de arbitramento de honorários, notadamente quando o
quantum
depende de apreciação judicial acerca da extensão e relevância dos serviços prestados, admite-se a atribuição estimativa, sobretudo quando o proveito econômico não se encontra previamente liquidado.

A correção do valor da causa, além de não se revelar imprescindível ao julgamento do mérito, não demonstra prejuízo processual concreto apto a ensejar nulidade.

Quanto ao diferimento das custas iniciais, a sentença amparou-se em entendimento jurisprudencial desta Corte acerca da incidência do art. 82, § 3o, do CPC às ações de cobrança ou arbitramento de honorários.

Ainda que haja divergência interpretativa, a adoção de uma das correntes existentes não caracteriza nulidade, mas opção hermenêutica fundamentada, inexistindo afronta ao devido processo legal.

Ademais, assim já me posicionei sobre:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE PROVIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. O art. 82, § 3o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório.

2. Normas administrativas locais não podem prevalecer sobre normas processuais federais.”

(N.U 1020191-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Supera-se, igualmente, a tese de julgamento
extra petita.

O pedido deduzido na inicial consiste no arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato antes do encerramento das demandas patrocinadas.

A sentença, ao reconhecer a possibilidade de fixação proporcional aos serviços prestados, manteve-se dentro dos limites objetivos da lide, não havendo condenação em objeto diverso ou quantidade superior ao pleiteado, mas apenas definição judicial do critério remuneratório cabível diante da ruptura antecipada do vínculo contratual.

Feito tais pontuações, analiso o mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório apelado, diante da rescisão unilateral do contrato firmado com o banco apelante, e à aferição de eventual crédito remanescente pelo trabalho prestado.

É incontroverso nos autos que a relação contratual vigorou por mais de três décadas, com cláusulas que estabeleciam remuneração em etapas, incluindo valores fixos por ato processual, percentuais sobre resultados obtidos, tetos máximos e eventuais quitações anuais. Ainda que o contrato preveja pagamento condicionado ao êxito (benefício financeiro), tal previsão não exime o contratante do dever de remunerar o profissional pelas atividades efetivamente desempenhadas até a rescisão, sob pena de enriquecimento indevido.

A cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17.
DA RESCISÃO
.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6.
DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1
Habilitação
:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3
PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (Beneficio Financeiro);

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;[...]

6.6
TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;[...]

6.7

VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

6.20
CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i)
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA
e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE. [...]

6.22
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

É firme a jurisprudência no sentido de que o rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços não elide o dever de remunerar o trabalho efetivamente realizado. Negar a remuneração proporcional implicaria enriquecimento sem causa do contratante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.-
(N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) – Grifei.

A sentença, ao fixar o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais)
— mostra-se
justo e razoável
, em conformidade com os critérios do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, que exige a observância da complexidade da causa, do tempo despendido, do zelo profissional e do valor econômico da demanda. Trata-se de quantia proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, inclusive considerando-se a longa duração da relação contratual e o encerramento antecipado da prestação dos serviços por ato unilateral do contratante.

O arbitramento judicial encontra-se adequado à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional e à proporcionalidade exigida, revelando-se justo, razoável e condizente com a prática forense e com precedentes em casos análogos.

Este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­
Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.
(N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)
– Destaquei.

Por fim, quanto ao termo de quitação, a alegação de quitação genérica não ilide o direito ao pagamento pelo trabalho documentadamente realizado até a data da destituição. Por derradeiro, a cláusula 6.7 do contrato indica remuneração por serviços efetivos, independentemente do êxito, o que reforça a legitimidade do arbitramento judicial.

E, como já assentei em outros julgados envolvendo as mesmas partes,
a mera quitação genérica não se presta a elidir o direito à remuneração proporcional
pelos serviços jurídicos executados, sob pena de
enriquecimento ilícito do contratante
, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença ora impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026